Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo diante de recurso interposto pelo Distrito Federal sem efeito suspensivo, sob alegação de omissão quanto ao Tema 28 de Repercussão Geral do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar se o acórdão embargado padeceria de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; b) analisar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito do julgado ou de conferir efeito suspensivo a recurso que não o possui.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de repelir a utilização de embargos de declaração com caráter infringente, salvo em hipóteses excepcionais, quando existente efetivo vício — o que não se verifica na espécie.
5. Ausentes os vícios apontados, o recurso não merece acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.